Tribunal: STF
Processo: Rcl 67612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gespi Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Ltda alega ter o Juiz Federal da 9ª Vara Federal de Florianópolis descumprido, no Mandado de Segurança n. 5033022-40.2023.4.04.7200, o que decidido no julgamento da ADI 6680.



    Narra ter impetrado o mandado de segurança em referência para anular o Edital n. 03/2023, que regula licitação em andamento pela Superintendência Regional de Polícia Federal em Santa Catarina para aquisição de uniformes e equipamentos táticos através de pregão eletrônico.



    Aponta ter a autoridade reclamada deferido o pedido de medida liminar para suspender quaisquer atos de contratação decorrentes do certame licitatório. Em seguida, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento a agravo de instrumento interposto pela União, cassando a tutela de urgência. Por fim, o magistrado de primeira instância proferiu sentença denegando a segurança, sendo esse o ato reclamado. 



    Sustenta que tanto o edital quanto a sentença prolatada no mandado de segurança violam o entendimento firmado na ADI 6680, segundo o qual miras holográficas e magnificadores são produtos controlados pelo Exército (PCE). Defende que a empresa vencedora do certame deveria ter apresentado Relatório Técnico Experimental aprovado pelo Exército (conhecido como RETEX) ou Relatório de Avaliação do Exército e Certificado de Conformidade para os equipamentos a serem fornecidos à Polícia Federal de Santa Catarina.



    Pede a cassação da decisão judicial e do Edital n. 03/2023.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Discute-se, nesta reclamação, se ofende o resultado do julgamento da ADI 6680 a aquisição, por processo licitatório, de miras holográficas e magnificadores sem exigência de documentos inerentes à categoria de “Produtos Controlados pelo Exército” (PCE).



    No julgamento daquela ação de controle concentrado — apreciado em conjunto com as ADIs 6675, 6676, 6677, 6680 e 6695 — o Supremo Tribunal Federal analisou a validade jurídico-constitucional de diversos decretos presidenciais que promoviam a chamada “flexibilização das armas” no Brasil.



    No ponto de interesse, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos incisos VI e VII do § 3º do art. 2º do Anexo I do Decreto n. 10.030/2019, incluídos pelo Decreto n. 10.627/2021. Os dispositivos impugnados continham a seguinte redação:



    § 3º Não são considerados PCE: 



    [...]



    VI - as miras optrônicas, holográficas ou reflexivas; e



    VII - as miras telescópicas, independentemente de aumento.



    A tese da reclamante é de que, ao declarar inconstitucionais dispositivos que excluíram miras optrônicas e telescópicas da categoria de Produtos Controlados pelo Exército, o Supremo teria firmado a posição de que esses artefatos se sujeitariam à regulação referente a essa classe de equipamentos. Assim, no seu entender, o Edital de licitação n. 03/2023 deveria ter exigido Relatório Técnico Experimental aprovado pelo Exército - RETEX ou Relatório de Avaliação do Exército, por serem documentos indispensáveis à aquisição de PCE, segundo a Portaria n. 56/2017 do Ministério da Defesa/Comando do Exército/Comando Logístico.



    A conclusão é equivocada, contudo. Trago, a esse respeito, trecho do ato reclamado em que o magistrado de origem discorre sobre o arcabouço normativo aplicável ao tema em exame:



    Todavia, os incisos I, II, VI e VII do §3º do art. 2º, do Anexo I, com redação atribuída pelo nº. 10.627/2021, foram declarados inconstitucionais pelo STF no julgamento da ADI 6680. 



    Já o Decreto nº. 11.366/23, em seu art. 32, revogou expressamente os incisos I, II, VI e VII do §3º, do art. 2º do Decreto nº. 1.030/2019, fato que não conferiu automaticamente o status de produtos controlados pelo Exército às miras e magnificadores, já que estes nunca foram normatizados expressamente como produtos controlados. 



    Por sua vez, o Decreto nº. 11.366/2023 restou inteiramente revogado pelo art. 83, VIII, do Decreto nº. 11.615/2023, que revogou apenas o art. 2º do Decreto nº. 1.030/2019, de modo que este continua vigente. 



    Logo, para fins de produtos controlados, valem os dispositivos insertos no Decreto nº. 1.030/2019. 



    Como já explanado acima, apesar de terem sido revogados os incisos I, II, VI e VII do §3º, do art. 2º do Decreto nº. 1.030/2019 pelo Decreto 11.366/23, as miras holográficas e os magnificadores de miras não recuperaram o "status" de produtos controlados pelo Exército, condição que nunca tiveram expressamente. 



    Destarte, o edital não possui qualquer vício ou ilegalidade, porquanto os documentos de conformidade e de registro (Certificado de Conformidade, Relatório de Avaliação Técnica ou Certificado de Registro) somente são exigíveis de Produtos Controlados pelo Exército (PCE), o que não é o caso.



    Conclui-se que os artefatos controvertidos jamais foram incluídos formalmente em lista de PCE. Na ADI 6680, o STF acoimou de inconstitucional a norma inserida no Decreto n. 10.030/2019 porque esta subtraía do órgão competente — o Comando do Exército — sua atribuição fiscalizatória sobre circulação de armas de fogo e equipamentos. Disso não se pode inferir, contudo, que até a entrada em vigor daquela norma havia outra em sentido contrário, isto é, inserindo miras optrônicas, holográficas e telescópicas na lista de produtos controlados. 



    Dito de outro modo, a declaração de inconstitucionalidade efetuada na ADI 6680, no ponto que interessa a esse caso, não produziu efeitos repristinatórios sobre legislação anteriormente revogada pela norma inválida, pela simples razão de que tal legislação jamais existiu.



    Assim sendo, não identifico violação à autoridade da decisão proferida no exame da ADI 6680.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente